Tribunal: TJDFT
Processo: 0033788-77.2016.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2022-05-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0033788-77.2016.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: SINDICATO DOS AUDITORES DA RECEITA DO DISTRITO FEDERAL - SINDIFISCO-DF IMPETRADO: SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DO DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Vistos, etc., Mantenha-se o processo em Pauta Virtual. Anote-se o nome do Procurador do Impetrante nos autos consoante Substabelecimento do ID 3516726. Recebidos os Memoriais do ID 35206621. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 12 de maio de 2022. Desembargador ALFEU MACHADO Relator